Tribunal: TJBA
Processo: 8061146-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061146-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

Advogado(s)
:
IAGO BATISTA DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO ANDRADE GOMES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE COLUNA. NEGATIVA TÁCITA. REDE CREDENCIADA. ESCOLHA DO MÉDICO ASSISTENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A AGRAVADA AUTORIZE E CUSTEIE INTEGRALMENTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELA EQUIPE DO DR. FABRÍCIO CHIES BARCELOS, NO HOSPITAL ALIANÇA, NOS TERMOS PRESCRITOS POR ESTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando apenas a designação de audiência de conciliação.

A parte agravante alega ser beneficiária de plano de saúde e portadora de patologia degenerativa da coluna lombar, com agravamento do quadro clínico, sustentando a urgência da intervenção cirúrgica prescrita.

Aduz que houve omissão da operadora quanto à autorização do procedimento, mesmo após solicitação formal, configurando risco à sua saúde.

Requereu a concessão de tutela recursal para custeio integral da cirurgia, com fixação de multa diária.

A tutela recursal foi deferida, determinando o custeio do procedimento, posteriormente complementada para definir sua realização em hospital específico, em razão da vinculação do médico assistente.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando ausência de negativa formal e inexistência de urgência.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para realização de cirurgia custeada por plano de saúde; (ii) saber se a operadora pode restringir a realização do procedimento em hospital diverso daquele em que atua o médico assistente credenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.
10. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.
11. A probabilidade do direito restou demonstrada pelos relatórios médicos que evidenciam a natureza degenerativa da doença e a necessidade de intervenção cirúrgica como único tratamento eficaz.
12. A ausência de resposta da operadora por período prolongado configura negativa tácita (“negativa branca”), incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação.
13. O perigo de dano decorre do risco de agravamento da condição clínica e da possibilidade de sequelas irreversíveis, sendo inerente à própria patologia.
14. Quanto à indicação do hospital, a restrição imposta pela operadora mostra-se abusiva, uma vez que tanto o médico assistente quanto o hospital indicado são credenciados, devendo prevalecer a viabilidade técnica do profissional responsável pelo tratamento.
15. A imposição de equipe diversa compromete a confiança do paciente e pode inviabilizar o tratamento adequado, configurando limitação indevida ao direito à saúde.
16. Jurisprudência desta Corte admite a flexibilização da rede credenciada quando necessária à adequada prestação do serviço, inclusive com possibilidade de reembolso, nos limites contratuais.
17. Precedente: “TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80598831820238050000”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a operadora autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico, a ser realizado em hospital credenciado compatível com a atuação do médico assistente, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “A ausência de resposta da operadora de plano de saúde à solicitação de procedimento cirúrgico configura negativa tácita abusiva, autorizando a concessão de tutela de urgência, sendo indevida a restrição quanto ao estabelecimento hospitalar quando o médico assistente e a unidade são credenciados e aptos à realização do procedimento”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, AI 80598831820238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8061146-17.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana – BA, agravante Marco Aurélio Andrade Gomes e agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .